Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728339-53.2023.8.07.0000 Agravante(s) George André Dias de Carvalho Agravado(s) Edifício Cartier Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George André Dias de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 162518779 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo Edifício Cartier em desfavor do ora agravante, processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo e não concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante, nos seguintes termos: Entendo que, por ora, o litígio entre o réu e a empresa de contabilidade não é relevante para este processo, o que poderá ser avaliado em momento oportuno em caso de procedência do pedido, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão, pois evidente a ausência de prejudicialidade com os autos 0724353- 88.2023.8.07.0001. Ademais, indefiro o pleito pela gratuidade de justiça, pois o pedido veio desacompanhado de provas da hipossuficiência financeira do requerido, o que pode ser reapreciado em momento posterior, vindo novas provas aos autos. À Secretaria para certificar a tempestividade da contestação de ID 160350488. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49004743), pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz estar desempregado, trabalhando de forma autônoma por meio de “bicos”. Frisa possuir seis filhos, sendo dois deles menores de idade. Afirma ter-lhe sido deferido o benefício no bojo dos autos de produção antecipada de provas, processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001, processo por ele ajuizado em desfavor de Câmara &amp; Landim Associados Assessoria Contábil Ltda. – ME. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso “diante da evidente necessidade de sobrestamento dos autos principais até a disponibilização dos documentos pela contabilidade nos autos sob no 0724353-88.2023.8.07.0001, em razão a prejudicialidade de outra causa, conforme art. 313, inciso V do CPC”. Brada que a “manutenção da decisão agravada poderá acarretar no injusto trâmite regular dos autos, em total prejuízo ao Agravante, uma vez que, este não se isentou de prestar as contas, apenas não está em posse dos documentos necessários, uma vez que tais documentos estão com a antiga empresa de contabilidade do Agravado”. Afirma não ter conseguido acesso aos documentos de forma extrajudicial, de modo que se viu obrigado a manejar ação autônoma de exibição de documentos. Reforça ter-lhe sido deferida a tutela liminar naqueles autos, para que a empresa de contabilidade apresente todos os documentos e balancetes necessários. Defende que “a ausência de suspensão do processo de prestação de contas irá prejudicar diretamente a justa análise da causa e poderá até mesmo expor o Agravante a sérios prejuízos financeiros diante da atual impossibilidade de cumprimento da prestação, por não ter acesso aos documentos de pronto”. Pontua ser a empresa de contabilidade contratualmente obrigada a “preparar, em tempo hábil, a apuração da gestão do Síndico ao final de seu mandato”, pelo que requer o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do recurso. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Aduz cabível o recurso de agravo de instrumento, pois “evidente a relação de prejudicialidade dos autos de prestação de contas com o processo de exibição de documentos, sendo que a disponibilização dos documentos pela contabilidade neste último processo, irá viabilizar a justa análise judicial quanto a prestação de contas do Agravante nos autos de origem”. Menciona o art. 313, V, do CPC. Assevera que “a decisão que indeferiu o pedido de suspensão/sobrestamento não se faz justa e merece o devido reparo, haja vista que o prosseguimento dos autos de origem sem o Agravante juntar os documentos necessários para a análise do juízo, poderá guiar a sentença judicial à provável erro e injusta condenação”. Reforça que “o não enfrentamento da matéria no atual momento processual, através do agravo manejado, deixando para analisar tal situação apenas em Apelação, poderá acarretar a anulação da sentença, gerando uma desnecessária repetição de atos processuais e desperdício da atividade jurisdicional”, de modo que limitar o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC embaraçará o seu direito de socorro. Sustenta aplicável, ao caso, o entendimento firmado pelo c. STJ quando da fixação do Tema 988, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz “EVIDENTE que a manutenção da decisão de indeferimento irá conduzir a análise do juízo de piso à erro, com sentença judicial errônea e injusta, pois, como vastamente comprovado, o Agravante já obteve liminar para que a empresa de contabilidade disponibilize os documentos necessários para a devida prestação de contas, o que, consequentemente, PODERÁ OCASIONAR GRANDE DESPERDÍCIO DA ATIVIDADE JURISDIONAL”. Cita os princípios da celeridade, eficiência e economia processual. Colaciona ementas. Conta se tratar, na origem, de ação de prestação de contas ajuizada pelo condomínio, ora agravado, em que este busca a prestação de contas de sua administração pelo período em que atuou como síndico. Diz ter entrado em contato com a empresa de contabilidade, solicitando o envio da documentação pertinente, para que pudesse apresentá-la nos autos de origem, mas os contadores se mantiverem inertes, motivo pelo qual ingressou com a ação autônoma de exibição de documentos n. 0724353-88.2023.8.07.0001. Reitera ter obtido decisão liminar favorável naqueles autos, determinando à empresa de contabilidade a apresentação dos documentos. Entende injusta a decisão que não suspendeu os autos quando evidente a prejudicialidade entre os processos, nos moldes do art. 313, V, do CPC. Ao final, pede: a) Seja deferido o pedido de EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada, e assim, seja suspenso/sobrestado os autos de origem pela prejudicialidade com os autos de exibição de documentos, em atenção ao art. 313, inciso V do CPC; b) Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE, para que seja deferido sobrestamento dos autos de origem até a disponibilização da documentação nos autos de exibição de documentos; c) Que seja concedida a gratuidade de justiça a parte Agravante; d) Seja intimada a parte Agravada para, caso queira, apresentar contraminuta no prazo legal; Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 49004752) e certidão de nascimento de seu filho L. H. R. D. C. em 16/6/2018 e de sua filha M. C. L. D. S. C. em 1/4/2016 (Id 49004753). Apresentou, ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social na qual consta que o recorrente saiu de seu último emprego em 30/5/2015 (Id 49004753, p. 6). Quanto a suas despesas, juntou apenas conta de água relativa ao mês de junho de 2023, com valor total a pagar de R$ 260,00 (Id 49004753, p. 7). Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id160350489 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora